Tribunal: TJDFT
Processo: 0745948-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0745948-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GATTO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME AGRAVADO: DELEGADO DE POLÍCIA DA 8a DP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gatto Comércio e Transportes Ltda - Me contra a r. decisão proferida em mandado de segurança impetrado contra ato reputado ilegal e abusivo praticado pelo Delegado de Polícia da 8a DP, Sr. Rodrigo Bonach Batista Pires, que indeferiu a medida liminar voltada à abstenção do ato de apreensão do veículo caminhão descrito na inicial, bem como a expedição de ofício ao DETRAN para que realize a baixa na restrição de furto sob ele incidente, possibilitando, conseguintemente, a realização, pela impetrante, da transferência de titularidade perante o órgão de trânsito e circulação do bem (ID 72782409 dos autos de origem). Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que antes da anotação de restrição de furto no registro do veículo, este foi por ela adquirido da empresa SERTERRA – Transportes, Escavações, Terraplanagem e Pavimentação Ltda., cujos sócios estão respondendo a processo criminal. Argumenta que a negociação do bem foi realizada em cumprimento a todos os requisitos legais, tendo adotado todas as cautelas no ato da compra, mediante pesquisa de pendências, ressaltando, ainda, que o DUT- Documento Único de Transferência foi assinado por uma das sócias da empresa em 13/05/2020, a qual detinha autonomia e legitimidade para realizar uma negociação de bem móvel, de acordo com o Contrato Social. Menciona que, somente quando iniciou o procedimento de transferência perante o DETRAN, é que foi informada da referida anotação, lavrada em 08/06/2020, e que não pode ser prejudicada por atos cometidos por terceiros. Salienta que em 19/08/2020 formulou pedido de baixa da restrição perante a autoridade impetrada, o qual foi indeferido sob o fundamento de que o pagamento pela compra do bem foi realizado em conta de terceiro, e não da empresa vendedora. Requer, pois, a concessão da tutela antecipada recursal nos moldes pleiteados em primeiro grau, e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo aos ID’s 20616665 e 20616666. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado. Dispõe o inciso III do art. 7o da Lei 12.016/2009 que, ao despachar a inicial do mandado de segurança, o magistrado deferirá a tutela de urgência, se convencido da relevância do fundamento e do risco de ineficácia do provimento final. No caso em apreço, a relevância do fundamento não se evidencia. Examinando os autos de origem, denota-se que foi instaurado o Inquérito Policial n. 531/2020 para apuração de fatos criminosos envolvendo o suposto furto de maquinários e caminhões das empresas SERTERRA – Transportes, Escavações, Terraplanagem e Pavimentação Ltda. e PAVIBRAS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. Dentre os objetos noticiados como subtraídos, estaria o caminhão adquirido pela agravante (ID 73128771). Segundo as informações prestadas pela autoridade policial, o pleito administrativo de baixa na restrição de furto do veículo, formulado pela agravante, foi indeferido, em razão dos seguintes argumentos, verbis: (...) Ressalte-se que o signatário indeferiu a baixa da restrição sobre o caminhão por ser este, em tese, produto de furto e objeto do posterior estelionato, sendo que sua venda foi realizada sem a devida anuência e conhecimento de todos os sócios da empresa SERTERRA TRANSP. ESCAV. TERRAP. E PAV. LTDA. e, sobretudo, considerando que, no contrato social, é vedado aos sócios agirem isoladamente contrariamente ao interesse social da empresa. (ID 73128771, grifo nosso) Como cediço, os atos administrativos gozam de fé-pública e presunção de veracidade, cabendo ao administrado comprovar de forma inequívoca a atuação ilegal e abusiva da Administração Pública. Na hipótese, a agravante não se desincumbiu do seu mister, porquanto não demonstrada qualquer ilegalidade praticada pela autoridade impetrada. Noutro norte, vislumbra-se que o indeferimento do pleito de baixa da anotação de restrição no prontuário do veículo pela autoridade policial é pautado de razoabilidade e legalidade, considerando que os fatos reputados criminosos ainda estão sendo investigados. Imperioso registrar, também, que a via eleita pela agravante foi a do mandado de segurança, remédio jurídico constitucional conferido ao particular com a finalidade de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, na forma disposta no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, dependendo a concessão da medida, mormente em caráter antecipatório, de prova pré-constituída e relevante fundamentação, o que não se constata na espécie. Nesse contexto, não demonstrada, por meio de prova pré-constítuída, a ilegalidade do ato administrativo, mostra-se, em princípio, escorreita a decisão impugnada. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Aos agravados, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora